Tribunal: TJBA
Processo: 8132731-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8132731-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS
MAJORADOS
EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES: ARTIGO 157,
§ 2.º-A, INCISO I,
C/C ARTIGO 70, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL (
CP
)
. IMPOSIÇÃO DA PENA DE 0
7
(
SETE
) ANOS E 0
4
(
QUATRO
) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E DE 1
8
(
DEZOITO
) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO VALOR LEGAL. APELO DEFENSIVO.

PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DO RÉU. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ARTIGO 65, III, “D” DO CP).
IMPOSSIBILIDADE
.
EXEGESE DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PENA-BASE DO APELANTE FIXADA NO MENOR
QUANTUM
PREVISTO NO PRECEITO PENAL SECUNDÁRIO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE REDUZIR A REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8132731-97.2023.8.05.0001
, oriunda da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como
Apelante
o Réu
LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO
e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora